Tribunal: STF
Processo: ARE 817186
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Recurso extraordinário interposto de acórdão do STJ. Questão surgida no acórdão de origem. Não cabimento. ISS. Atividade Notarial. Enquadramento no art. 9º, § 1º, do DL 406/68. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral.



    1. A Corte possui entendimento pacífico no sentido de não se admitir recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau.



    2. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto a delimitação da base de cálculo do ISS devido por tabeliães, verse sobre matéria infraconstitucional. (ARE nº 699.362-RG, Rel, Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/13).



    3. Agravo regimental não provido.